Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025793-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ERASMO DE MATOS - CPF: 696.465.898-04 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025793-95.2024.8.11.0002

APELANTE: ERASMO DE MATOS

APELADOS: BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR FRAUDE BANCÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. SELFIE. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. IP DO DISPOSITIVO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ERASMO DE MATOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos por fraude bancária c/c danos morais e materiais com repetição de indébito ajuizada em face de BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude mediante engenharia social, sustentando vício de consentimento na contratação de empréstimo bancário formalizado em valor superior ao pretendido, com posterior movimentação financeira suspeita, requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais e materiais. Em preliminar, arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial técnica. Em contrarrazões, o BANCO PAN S.A. suscitou violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial técnica; (ii) estabelecer se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; (iii) determinar se a contratação eletrônica do empréstimo foi regularmente comprovada pelas instituições financeiras; e (iv) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de prova pericial técnica.

O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença e apresentar razões aptas a sustentar a pretensão de reforma do julgado.

A contratação digital do empréstimo resta comprovada por elementos idôneos, consistentes em selfie, biometria facial, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, endereço de IP do dispositivo utilizado e registros extraídos do ambiente digital da instituição financeira.

A liberação do crédito diretamente em conta bancária de titularidade da parte autora reforça a regularidade da contratação e afasta a alegação de inexistência de consentimento ou ausência de vínculo jurídico.

A alegação de fraude por engenharia social não prevalece diante da robustez dos elementos digitais de validação da contratação e da inexistência de prova apta a desconstituir a autenticidade da avença.

A regularidade da contratação afasta a configuração de falha na prestação do serviço bancário e impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

Inexistindo ilicitude na conduta das instituições financeiras, não há falar em repetição do indébito, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por documentos e evidências técnicas idôneas. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões de reforma do julgado. 3. A contratação eletrônica de empréstimo bancário é válida quando demonstrada por biometria facial, selfie, assinatura digital, geolocalização e registros sistêmicos da instituição financeira. 4. A liberação do crédito em conta de titularidade da parte contratante constitui elemento apto a corroborar a regularidade da contratação. 5. A comprovação da regularidade da contratação afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e inviabiliza a condenação por danos morais e repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 429, II, 85, §11, e 98, §3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, Tema 1.061; TJMT, N.U 1037540-73.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025; TJMT, N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025793-95.2024.8.11.0002

APELANTE: ERASMO DE MATOS

APELADOS: BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERASMO DE MATOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Fraude Bancária Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito,
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria sido inadequado diante da necessidade de produção de prova pericial técnica.

Relata que foi vítima de fraude bancária perpetrada mediante técnica de “engenharia social”, circunstância que teria culminado na contratação de empréstimo em valor superior ao pretendido, com posterior liberação de crédito em sua conta e realização de movimentações financeiras suspeitas.

Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao tratar a controvérsia como simples negativa de contratação, quando, na realidade, haveria vício de consentimento decorrente de induzimento em erro.

Argumenta que a contratação digital apresentada pelas instituições financeiras baseada em selfie, documentos pessoais e registros sistêmicos não seria suficiente para comprovar manifestação válida de vontade, sobretudo diante de sua alegada condição de pessoa semianalfabeta e vulnerável em relação aos meios tecnológicos.

Defende que houve falha nos mecanismos de segurança bancária, bem como violação ao dever de proteção do consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Afirma que as movimentações bancárias ocorreram imediatamente após a liberação do crédito, em padrão atípico, sem que o Banco Bradesco adotasse mecanismos preventivos de bloqueio ou detecção de fraude, circunstância que evidenciaria falha na prestação do serviço.

Requer a restituição integral dos valores descontados e a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos danos morais, sustenta tratar-se de dano
in re ipsa
decorrente da fraude bancária e do comprometimento indevido de sua renda.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença; (ii) a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato reputado fraudulento; (iii) a condenação das instituições financeiras à restituição em dobro dos valores descontados; (iv) a condenação ao pagamento de danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00; (v) a condenação ao pagamento de danos materiais; (vi) a inversão do ônus da prova; e, subsidiariamente, (vii) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito pugna pelo desprovimento recursal.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 365647865.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial técnica para desconstituir a validade do contrato eletrônico firmado com a instituição financeira.

A jurisprudência atual, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente e idôneo para a formação do convencimento do julgador.

No caso em análise, verifica-se que o contrato impugnado encontra-se instruído com diversos elementos aptos a comprovar a regularidade da contratação, tais como: (i) cópia do instrumento contratual com dados pessoais coincidentes, (ii) imagens da biometria facial e selfie associadas à assinatura digital, (iii)evidências técnicas de geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado, (iv) documentação extraída do ambiente digital da instituição financeira.

Dessa forma, não se trata de simples documento unilateral desacompanhado de elementos mínimos de validade, mas sim de contratação celebrada por meios digitais amplamente aceitos no mercado bancário, cuja autenticidade pode ser aferida com base nos indícios documentais constantes dos autos.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (ii) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial, selfie, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria facial e documentos adicionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020.

(N.U 1037540-73.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Eminentes pares:

O BANCO PAN S.A. em contrarrazões suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação de Reparação de Danos por Fraude Bancária c/c Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito
ajuizada por
ERASMO DE MATOS
em face de
BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, mediante suposta indução em erro para contratação de empréstimo bancário em valor superior ao que imaginava contratar.

Narra o autor que acreditava estar realizando operação financeira no valor aproximado de R$ 10.000,00, contudo foi formalizado empréstimo no importe de R$ 22.287,00, com posterior movimentação dos valores mediante transferências bancárias, razão pela qual postulou a declaração de nulidade da contratação, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação eletrônica, bem como a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária de titularidade da parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude por engenharia social, vício de consentimento, falha na segurança da contratação digital e ausência de prova válida da avença eletrônica, alegando ser pessoa semianalfabeta e vulnerável tecnicamente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a parte requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelante aderiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 363467014 juntamente com o Dossiê Probatório, conforme se verifica no id. 361935368, contrato este formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da parte requerente e assinatura digital. Vejamos:

Além de toda a documentação digital que instrui os autos, consistente em
selfie
, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, IP de dispositivo e demais evidências técnicas, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 361935371. Confira-se:

Tal circunstância reforça de forma inequívoca a regularidade da avença, corroborando para a validade da contratação e afastando qualquer indício de fraude, porquanto incompatível com a alegação de ausência de consentimento ou inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

De igual modo, não há falar em configuração de dano moral indenizável. Isso porque a contratação restou validada por documentos hábeis, com a correspondente liberação do crédito em favor da apelante, não se evidenciando conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação.

Portanto, vê-se que o presente apelo não merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026